Tribunal: TJSP
Processo: 1024195-49.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III, DO CPC).
Argumentos do banco autor que convencem – Após a intimação dos advogados do autor e envio de carta de intimação diretamente à instituição financeira autora, ela comprovou o recolhimento das custas necessárias à citação postal dos réus. – Não caracterizada a inércia do autor em dar andamento ao processo – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III, DO CPC).
Argumentos do banco autor que convencem – Após a intimação dos advogados do autor e envio de carta de intimação diretamente à instituição financeira autora, ela comprovou o recolhimento das custas necessárias à citação postal dos réus. – Não caracterizada a inércia do autor em dar andamento ao processo – Sentença merece ser desconstituída, retornando os autos ao primeiro grau a fim de que seja retomado o prosseguimento do feito – Precedentes deste TJSP – SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO PROVIDO.